Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0732249-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MERCADO CULTURAL LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o Distrito Federal postulara1 a dilação do prazo concedido para se manifestar sobre o teor do derradeiro petitório aviado pela impetrante2. Defronte a relevância do arguido e da natureza da manifestação a ser apresentada, defiro a prorrogação de prazo vindicada pelo ente distrital, dilatando-o pelo prazo adicional de 10 (dez) dias. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 68117070 (fl. 918). 2 - ID Num. 66654790 (fls. 901/912).